Tribunal: TJMT
Processo: 1021476-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021476-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 815.941.861-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE BISPO - CPF: 943.801.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI TENUTTI - CPF: 153.476.809-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INES CARINI TENUTTI - CPF: 698.072.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 370.616.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 502.848.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENJAMIM DA SILVA - CPF: 197.175.479-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 334.430.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO DA FONSECA - CPF: 968.636.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 353.267.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA LOPES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 010.810.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA FONSECA - CPF: 395.306.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 397.368.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HELIO AVANCINI - CPF: 451.971.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MASLAWSKI - CPF: 525.201.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
INDEFERIMENTO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA
– TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS - PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 854, §3º DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, o indeferimento do desbloqueio se deu em razão do decurso de prazo para manifestação da agravante em relação à conta bancária objeto do agravo, conforme previsto no artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para que o executado comprove que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Verifica-se que a penhora deu-se em 04/12/2019, ao passo que o pedido de desbloqueio, sob a alegação de que se trata de benefício previdenciário, oriundo de pensão por morte e aposentadoria por idade, somente acostou aos autos em 16/09/2021, ou seja, quase dois anos após o bloqueio.

Desse modo, a alegação de impenhorabilidade foi manifestada de forma intempestiva, após o prazo de 5 dias, previsto no artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim a preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0003489-22.2015.8.11.0007, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que, diante do lapso temporal de 02 (dois) anos entre o bloqueio realizado e o pedido da parte executada, reconheceu a ocorrência da preclusão de seu direito, razão pela qual indeferiu o pedido de liberação de conta bloqueada.

Em suas razões, anota a agravante o desacerto da decisão, considerando que se trata de valores bloqueados/penhorados de natureza alimentar, que inclusive houve a anuência do exequente pela liberação dos valores.

Registra não houve preclusão, haja vista que o pedido foi realizado pela Defensoria Pública do Estado em processo diverso, porém, quando tomou ciência buscou a causídica que a representa, fazendo petição para liberação do valor penhorado.

Afirma que é inequívoca a prova da impenhorabilidade do valor oriundo de proventos de aposentadoria, motivo pelo qual postula pela reforma da decisão agravada para deferir o pedido de levantamento dos valores penhorados.

Contraminuta da parte agravada (ID 114867952).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 118135451).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ANTONIO JOSE BISPO, ARI TENUTTI, INES CARINI TENUTTI, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA, JOSE BENJAMIM DA SILVA; VIVALDO JOSE DOS SANTOS, NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS, ZENALDO JOSE DOS SANTOS, NATALINA LOPES DOS REIS DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, MARIA DO SOCORRO DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, JOAO HELIO AVANCINI, LUIZ MASLAWSKI, MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI e JOAO VITOR DE OLIVEIRA, aduzindo ser credor da quantia de R$ 12.689,82 (doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), em 24/05/2004, oriunda de Contrato Particular de Confissão, Composição e Assunção de Dívida e Outras Avenças.

Devidamente citada, a parte executada NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS apresentou os Embargos à Execução nº. 5991-31.2015.811.0007, os quais foram julgados improcedentes.

Contudo, os Embargos à Execução de nº. 5713-30.2015.811.0007, opostos por ANTONIO JOSE BISPO, ARI TENUTTI, JOAO VITOR DE OLIVEIRA, JOSE BENJAMIM DA SILVA, ZENALDO JOSE DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA FONSECA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e JOAO HELIO AVANCINI, foram julgados parcialmente procedentes para, aplicando o CDC, reconhecer a ilegalidade da cobrança da multa contratual, devendo ser cobrada a taxa de 2%, bem como a ilegalidade da comissão de permanência, porque cobrada com correção monetária e juros.

Assim, condenou o réu à devolução simples de que os autores tenham porventura pago a mais, durante a vigência dos contratos, compensando-se tal valor até o limite do saldo devedor que eventualmente restar dos mesmos, recalculado segundo os parâmetros agora dispostos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais, todavia, isento-o do pagamento de honorários advocatícios.

Interposto recurso de apelação cível nº. 46761/2017, este foi provido em parte apenas para condenar o Banco recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no valor equivalente a 10% sobre o proveito patrimonial obtido.

Transitada em julgado em 18/09/2017, o Banco exequente pugnou pela pesquisa de bens e valores via sistema BACENJUD em nome dos executados até o montante atualizado da dívida de R$ 20.291,62.

Deferido o pedido,
em 04/12/2019
, foram bloqueados os valores de R$ 16,48 (Banco CCLA Norte MT, em nome de JOSE BENJAMIM DA SILVA); R$ 13,09 (Banco do Brasil S/A, em nome de JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA); R$ 269,88 (Banco CCLA Norte MT, em nome de LUIZ MASLAWSKI); R$ 44,64 (Banco do Brasil S/A, em nome de MARIA DO SOCORRO DA FONSECA); R$ 3.121,31 (Banco CCLA Norte MT, em nome de ARI TENUTTI); R$ 3.077,39 (Banco Cooperativo SICREDI, em nome de ARI TENUTTI); R$ 954,52 (Banco do Brasil S/A, em nome de ARI TENUTTI); R$ 129,11 (Banco do Brasil S/A, em nome de INES CARINI TENUTTI); R$ 2.946,81 (Banco BRADESCO, em nome de NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS); R$ 708,64 (Banco Cooperativo SICREDI, em nome de NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS); R$ 56,77 (Banco CCLA Norte MT, em nome de NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS); R$ 16.191,73 (Caixa Econômica Federal, em nome de ANTONIO JOSE BISPO); R$ 5.036,96 (Banco CCLA Norte MT, em nome de ANTONIO JOSE BISPO); R$ 655,74 (Banco Cooperativo SICREDI, em nome de ANTONIO JOSE BISPO); R$ 13,21 (Banco do Brasil S/A, em nome de ANTONIO JOSE BISPO).

Em 16/09/2021, a executada NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS peticionou nos autos requerendo a revogação da decisão que determinou a penhora eletrônica na conta da executada, com a imediata liberação dos valores nelas existentes e declaração de impenhorabilidade desta conta bancária.

Contudo, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que, diante do lapso temporal entre o bloqueio realizado e o pedido da parte executada, qual seja 2 anos, ocorreu a preclusão de seu direito.

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

In casu, o indeferimento do desbloqueio se deu em razão do decurso de prazo para manifestação da agravante em relação à conta bancária objeto do agravo, conforme previsto no artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para que o executado comprove que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Do relato retro, verifica-se que a penhora deu-se em 04/12/2019, ao passo que o pedido de desbloqueio, sob a alegação de que se trata de benefício previdenciário, oriundo de pensão por morte e aposentadoria por idade, somente acostou aos autos em 16/09/2021, ou seja, quase dois anos após o bloqueio.

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para a frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Em que pese os documentos juntados nos ID ́s 65616179, 65616182 e 65617459 – origem, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

No caso, não se apresenta como justa causa a justificativa trazida no sentido de que a Defensoria Pública do Estado realizou o pedido de liberação dos valores, contudo, foi protocolado o pedido através de Exceção de pré-executividade em outro processo (nº 0001646-56.2014.811.0007), em que se tem as mesmas partes, o qual foi julgado improcedente à época tendo em vista que a ordem de bloqueio era de juízo diverso.

Isso porque tal ato se caracteriza como erro grosseiro e não configura nenhuma das hipóteses de justa causa previstas no art. 223, do Código de Processo Civil.

É certo que a matéria atinente à questão deveria ser arguida na primeira oportunidade que a parte teve para se pronunciar no processo, apontando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária.

Desse modo, a alegação de impenhorabilidade foi manifestada de forma intempestiva, após o prazo de 5 dias, previsto no artigo 854, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. (...)5- Embargos de divergência acolhidos”. (STJ, EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 18/02/2014)

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade, em razão da preclusão temporal para o pedido de impenhorabilidade de valor depositado em conta bancária.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022